Tribunal: TJDFT
Processo: 0717318-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717318-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIANE DOS SANTOS GOMES AGRAVADO: CLEIA DOS SANTOS GOMES, CLEBIO DOS SANTOS GOMES, CLEDILSON DOS SANTOS GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEIANE DOS SANTOS GOMES em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que, nos autos da Ação de Inventário no 0701171-18.2020.8.07.0021, determinou a avaliação judicial do imóvel que retornou ao monte mor. A agravante afirma que a inicial é inepta, sendo necessária a extinção da ação, pois os agravados teriam decaído do direito de reclamar da venda ocorrida entre descendente e ascendente. Ressalta que o prazo decadencial para reclamar da venda é de dois anos, mas a ação só foi ajuizada mais de 5 (cinco) anos após a venda, sendo clara a ocorrência da decadência. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão e declarar extinta a ação. Ausente o preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID 26771235 aduzindo a preliminar de não conhecimento do recurso e contrapondo os seus argumentos. Pugna pelo não conhecimento, senão pelo não provimento do recurso. Despacho de ID 27803746 intimando o agravante a se manifestar sobre a preliminar, o que foi feito pela petição de ID 28018109. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, por razões dissociadas. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso do agravante não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, por carência de fundamentação, uma vez que as razões do agravante estão em total dissonância dos fundamentos da decisão agravada. De acordo com o disposto no artigo 1.016 do Código de Processo Civil, o agravo deverá conter os fundamentos de direito e as razões da invalidação da decisão. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Ou seja, cabe ao agravante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. No caso dos autos, a decisão agravada tem o seguinte teor: Vistos, etc. A alienação de bens de ascendente para descendente sem o consentimento de todos os herdeiros necessários é ato jurídico anulável. No presente caso, não houve a concordância de todos, o que ocasionou a anulação do ato conforme comprovado nos autos ID 91210673, sentença no processo de no 0006435-72.2015.8.07.0008 (Vara Cível do Paranoá). Dessa forma, determino que o imóvel retorne ao monte mor a ser partilhado de igual forma entre os herdeiros. Determino a avaliação judicial do bem, no endereço Fazendinha, Quadra 02 Conjunto “N” Lote 46, Itapoã - DF,. Ressalte-se à herdeira ocupante do imóvel que tem o dever de cuidado e zelo pelo bem, ficando mais uma vez advertida de não realizar nenhum negócio jurídico referente ao imóvel. Com a resposta do laudo, intimem-se as partes para ciência. I. Cumpra-se. A decisão agravada apenas estabeleceu que houve sentença anulando a venda feita entre mãe e filha sem anuência dos demais herdeiros e determinou a avaliação do bem objeto da venda anulada, com objetivo de partilhar. Não houve qualquer análise da decadência, mesmo porque a anulação da venda foi determinada em outro processo, no qual poderia ter sido arguida a decadência. Assim, verifica-se que os argumentos apresentados pela agravante se encontram totalmente dissociados da decisão agravada, sendo medida essencial o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E DE PREJUÍZO ÀS PARTES. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. Se o recorrente deixa de confrontar diretamente os fundamentos do pronunciamento judicial resistido e aponta razões dissociadas para a reforma do decisum, as teses alheias à discussão travada não devem ser conhecidas. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1355675, 07086266320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. As razões lançadas na peça recursal dissociadas dos fundamentos da decisão combatida configuram vício de inovação recursal, o que enseja o não conhecimento do recurso interposto. O efeito devolutivo horizontal do recurso de apelação consiste na delimitação da extensão da matéria devolvida no recurso ao Tribunal, que deverá ser extraída dos fundamentos jurídicos deduzidos no recurso, não sendo autorizado suscitar em embargos de declaração matéria até então não arguida, por configurar inovação recursal. (Acórdão 1351191, 07191506920198070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A ausência de correlação entre as razões apresentadas no agravo interno e o fundamento da decisão agravante impõe o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1345142, 07051398520218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso (...) 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1343828, 07075950820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, em razão de ausência de relação entre as razões do recurso e a decisão agravada, revela-se manifestamente inadmissível, devendo o recurso não ser conhecido por decisão singular do relator. É o que determina o artigo 932, III do CPC, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2021 17:04:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador